Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706798-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TESE 864 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA 1. No caso concreto são pleiteadas as diferenças decorrentes da tardia implantação da última parcela da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) prevista na Lei no 5.190/2013, que deveria ter sido ocorrido em 1o de setembro de 2015, mas só o foi em abril de 2022. 2. Não se aplica o Tema 864 do STF (RE 905357/RR), que trata da “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois a parte autora não busca reajuste previsto em lei sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas decorrentes do reajuste já implementado, previsto na Lei no 5.190/2013, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. 3.São devidas as diferenças havidas entre setembro de 2015 e março de 2022, bem como dos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento, observada a prescrição quinquenal. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a lei ordinária que fez previsão de reajuste aos servidores públicos tinha eficácia suspensa por não existir previsão orçamentária para o aumento salarial, devendo ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 864/STF. Aduz que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal e da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 50142651). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 50214626). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 5.190/13), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF” (RE 1419415 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à aplicação da tese fixada no Tema 864/STF, pois não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal na presente demanda. Quanto ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, no que tange à Lei Distrital 5.181/2013, não merece trânsito o apelo, porquanto citada lei não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, não tendo sido prequestionada a matéria. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1439099 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Mesmo que tal impedimento pudesse ser superado, não seria possível dar seguimento ao apelo pelos fundamentos das alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, pois não houve na decisão recorrida declaração de inconstitucionalidade de tratado/lei federal ou julgamento válido de lei local contestada em face de lei federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, formulados, respectivamente, por recorrente e recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020